Tribunal: STF
Processo: RE 1429966
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA DECISÃO DO STF NO RE Nº 574.706. PRAZO DE DEVOLUÇÃO DOS IMPORTES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS EM AÇÕES AJUIZADAS APÓS DE 15/03/2017. TAXA SELIC. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.



    [...]



    3. O montante referente ao ICMS não se inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS. Aplicação da decisão do Plenário do STF, ao julgar o RE nº 240785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 16/12/2014, referendado pelo julgamento do RE nº 574.706, em sede de repercussão geral.



    4. Em 13/05/2021, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado no RE 574.706, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, acolheu parcialmente os aclaratórios para modular os efeitos do julgado cuja produção deverá ocorrer após 15.03.2017 - data em que fora julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral.



    5. Manutenção da sentença que concedeu a segurança no sentido de determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, além de reconhecer à parte autora o direito à devolução dos valores indevidamente recolhidos a partir de 15/03/2017.



    6. Apelação da União e remessa oficial desprovidas.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, I, b, da CF/1988. Sustenta que o acórdão recorrido entendeu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, porém desconsiderou a modulação dos efeitos determinada no RE 574.706-ED. Requer o provimento do recurso extraordinário para que seja observada a modulação dos efeitos definida por esta Corte.



    3. A pretensão recursal merece prosperar.



    4. Cumpre ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.



    5. A matéria foi definitivamente apreciada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito, ocasião em que o Plenário desta Corte esclareceu que o ICMS destacado deve ser considerado para fins de exclusão da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, bem como modulou os efeitos para assinalar que a tese firmada deverá atingir fatos geradores futuros, ressalvados os processos judiciais pendentes. Confira-se a ementa do julgado:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.



    AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.



    MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO.



    MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.



    EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    (RE 574.706-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sem grifos no original)



    6. Dessa forma, o entendimento fixado no paradigma de repercussão geral é de que a tese se aplica às ações judiciais pendentes na data da sessão de julgamento e aos casos futuros, ou seja, aos fatos geradores que ocorreram a partir de 15.03.2017. Assim sendo, esta Corte, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706-RG, o fez considerando a ocorrência do fato gerador.



    7. No caso em exame, a ação foi ajuizada somente em agosto de 2021, devendo, portanto, submeter-se à modulação estabelecida no RE 574.706-ED.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para considerar válidas todas as obrigações tributárias surgidas até 15 de março de 2017. Inaplicável o art. 85, § 11, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



          Publique-se.



          Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator